Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-53.2016.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001898-53.2016.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSEMILDA GARCIA TRENNEPOHL - CPF: 916.926.281-00 (AGRAVANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JULIO FERREIRA LIMA NETO - CPF: 690.671.201-20 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR - CPF: 301.911.903-06 (ADVOGADO), HELDER COSTA BARIZON - CPF: 913.897.981-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0001898-53.2016.8.11.0051

AGRAVANTE:

ROSEMILDA GARCIA TRENNEPOHL

AGRAVADO:

JULIO FERREIRA LIMA NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ROSEMILDA GARCIA TRENNEPOHL contra a decisão monocrática de Id. 244364674 que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do recurso de Apelação por ela interposto em face da sentença de procedência meramente parcial proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada contra o ora Agravado.

Aduz que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que “
todos os pontos debatidos em primeiro grau estão presentes nas razões recursais, havendo debate aprofundado dos motivos da insurgência face à sentença desfavorável, apontando e rebatendo um a um os fundamentos do R. Juízo a quo, expondo os fatos e os motivos jurídicos e probatórios que infirmam a sentença, inclusive separando os temas em tópicos específicos
”.

Alega, ainda, que “
a reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na exordial não impede, por si só, o conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja admitido o apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 248546684.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
ROSEMILDA GARCIA TRENNEPOHL
contra a decisão monocrática de Id. 244394674 que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do recurso de Apelação por ela interposta em face da sentença de procedência apenas parcial proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada contra o ora Agravado.

Analisando as razões recursais, verifica-se inexiste qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no
decisum
que a Recorrente, em seu apelo, limitou-se a reproduzir, em grande parte de forma
ipsis litteris
, os termos constantes da exordial, no sentido de que a falha na prestação do serviço lhe daria direito às indenizações pleiteadas, ignorando por completo os fundamentos adotados pelo julgador singular para a rejeição de suas alegações, notadamente a ausência de comprovação de imprudência, imperícia e/ou negligência do profissional liberal após a análise do conjunto probatório e a limitação do reembolso dos valores adiantados à parcela do tratamento não concluído.

Logo, considerando que a Recorrentes não atacou os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a formação de seu convencimento, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso se monstra adequado.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024